Tribunal: TJSP
Processo: 1008856-50.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO "FACEBOOK".

TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. Aplicabilidade do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO "FACEBOOK".

TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. Aplicabilidade do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A plataforma digital deve propiciar aos consumidores um ambiente virtual seguro, a fim de que sejam evitados "ataques" por meio de "hackers" e "crackers".

DANO MORAL CARACTERIZADO. Valor fixado pelo juízo em R$ 10.000,00 que comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. Observância da Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, considerando se tratar de dano decorrente de relação contratual.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.